Tribunal: STF
Processo: RE 1375968
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “Descontos indevidos. Repetição de indébito. Contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e terço constitucional de férias. Ilegitimidade passiva. Competência do Juizado Especial da Fazenda. Preliminar de incompetência afastadao. Natureza das verbas. Não incorporação. Precedente. Recurso Improvido”. (eDOC 13, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que cabe à parte recorrente apenas repassar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS os valores referentes ao descontos de contribuição previdenciária. Nesse contexto, aduz-se ser a União destinatária das verbas de natureza previdenciária.



    Afirma-se que o município não pode figurar no polo passivo da demanda, mas, sim, essa autarquia federal. Argumenta-se que a União/INSS possui interesse na causa, tendo em vista ser credora dos tributos, a atrair a competência da justiça federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 12.153/09) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade da parte recorrente para figurar no polo passivo, assentando a competência do Juizado Especial para julgar o feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “In casu, denota-se que a parte requerida é legítima para figurar no polo passivo, uma vez que é, de fato, a responsável pelos descontos a título de contribuição social na folha de pagamento dos agentes públicos, independentemente da existência de repasse posterior ao instituto de previdência.



    (…)



    Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a Fazenda Pública Nacional (União), considerados, igualmente, os mesmos fundamentos que justificam a legitimidade passiva da parte requerida, a rigor do que dispõe o art. 114 do CPC. 



    Também, não se sustenta a tese de incompetência do Juizado Especial por se tratar de matéria fiscal, uma vez que não há qualquer ressalva neste sentido no art. 2º da Lei n. 12.153/09, que dispõe sobre sua competência.



    Além disso, houve superveniência dos Provimentos nº 2.030/2013 e 2.203/2014, que revogaram aqueles indicados pela parte recorrente.” (eDOC 13, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Extinção de processo sem julgamento de mérito. Competência de Juizado Especial. Direito coletivo e/ou individual homogêneo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.202.753 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 9.8.2019)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.5.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 84.5326 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 2.12.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente